Tribunal: TJDFT
Processo: 0706403-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706403-19.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ELIOMAR ALVES DE CARVALHO RECORRIDA: MARIA ANTÔNIA BELCHIOR DE MORAIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. OBJETO. IMÓVEL RESIDENCIAL EM CONSTRUÇÃO. CONTRATO ENTRE PARTICULARES. VENDEDOR. ATUAÇÃO COMO CONSTRUTOR/EMPREENDEDOR. EMPREENDIMENTO IRREGULAR. PRAZO DE ENTREGA. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. CARACTERIZAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. FALTA DE ENTREGA DO IMÓVELNO PRAZO CONVENCIONADO. RESCISÃO DO CONTRATO. DIREITO DA CESSIONÁRIA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CONSEQUÊNCIA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO DA MORA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. TERMO FINAL. CITAÇÃO. PARCELAS A SEREM RESTITUÍDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMSOLSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AO RÉU. PEDIDO ACOLHIDO NA QUASE TOTALIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11; e 86). 1. Qualificado o inadimplemento culposo do promissário vendedor, que, conquanto pessoa física, assumira a posição de construtor e empreendedor, no tocante à entrega da unidade imobiliária que prometera à venda, assiste à promissária adquirente/cessionária o direito de demandar a resolução do negócio e ser contemplada com a multa estabelecida na cláusula penal convencionada entre as partes para a hipótese de descumprimento do avençado, pois não pode ficar o inadimplente imune aos efeitos jurídicos derivados da inadimplência por implicar efeitos materiais e irradiar prejuízos à adimplente. 2. O descumprimento sem motivo justificado, pelo cedente/promissário vendedor construtor, do prazo estabelecido contratualmente para a entrega da unidade imobiliária negociada caracteriza inadimplemento contratual culposo, fazendo emergir, para a cessionária adquirente, o direito de pleitear a resolução do contrato, e, operada a rescisão, devem as partes ser conduzidas ao estado anterior ao nascimento do negócio, com a repetição dos importes despendidos e composição das perdas e danos irradiados pela resolução. 3. A despeito de tratar-se de negócio jurídico de compra e venda de imóvel erigido em loteamento irregular, não se lastreando a rescisão contratual nas irregularidades formais e factuais que o permeiam, notadamente porque cientes os contratantes da situação jurídica do bem, mas, ao revés, lastreada a resolução do negócio no inadimplemento culposo do cedente, devem as partes sujeitarem-se ao pactuado, porquanto formalizada por meio de instrumento vinculativo quanto ao seu teor, pois resolução inerente à boa-fé objetiva e à autonomia da vontade na exata tradução do retratado no instrumento negocial. 4. Optando por lançar empreendimento imobiliário localizado em parcelamento ainda não regularizado, comercializar as unidades autônomas nele inseridas sem cumprimento das exigências formais contempladas pela lei das incorporações imobiliárias e levar a efeito a construção sem obtenção das autorizações administrativas, os riscos inerentes à obra assim lançada e conduzida integram a álea ordinária do negócio, não podendo o construtor/empreendedor invocar a atuação administrativa sobre a construção como embaraço passível de ser qualificado como fato fortuito ou de força maior passível e legitimar o atraso em que incidira na conclusão do empreendimento, alforriando-se dos efeitos inerentes ao inadimplemento culposo em que incorrera. 5. Ante a natureza bilateral e comutativa que encerra, a resolução do contrato de cessão de direitos e obrigações relativas à compra e venda de imóvel está atrelada à relação que fora estabelecida entre as partes, cujas condições, estipuladas por mera liberalidade e de forma voluntária, revestem-se da legitimidade conferida pela autonomia e liberdade da contratação, resguardada pelos princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva, que legitimam apenas em casos excepcionalíssimos a flexibilização do princípio do pacta sunt servanda, de molde, mitigando-se a autonomia do convencionado, a serem moduladas cláusulas demasiadamente onerosas mediante amplitude estreita e justa em ponderação com a regulação específica à qual está jungida a pactuação. 6. A cláusula penal que prescreve que, incorrendo o vendedor cedente em mora quanto à conclusão e entrega do imóvel que prometera à venda, sujeitar-se-á a pena convencional equivalente a 0,5% do valor do preço convencionado, por mês de atraso, encerra nítida natureza compensatória, compreendendo, além da sanção motivada pela inadimplência, os prejuízos experimentados pela cessionária adquirente com o atraso traduzido no que deixara de auferir com a fruição direta, tornando inviável que seja cumulada com lucros cessantes ou que a composição das perdas e danos que experimentara seja realizada sob essa fórmula. 7. A cláusula penal de conteúdo compensatório destina-se a sancionar o inadimplente de forma proporcional ao inadimplemento e assegurar a composição dos prejuízos experimentados pela contraparte, e não fomentar ganho indevido ao contratante adimplente, derivando que, qualificada a mora do promitente vendedor na entrega do imóvel que prometera a venda, deve sofrer a incidência da disposição penal, que, contudo, deve ser interpretada em consonância com seu alcance e destinação, que afastam qualquer composição superior ao que prescreve se não comprovado que os prejuízos experimentados pelo adimplente superam o que alcança, inclusive porque a inadimplência da promitente vendedora não pode ser transformada em fonte de locupletamento ilícito ao adimplente (CC, art. 884). 8. A cláusula penal inscrita no contrato com a anuência do cessionário/promissário vendedor, amoldando-se à prática corrente no mercado e aos usos e costumes pertinentes a negócios similares, não se afigurando, ademais, abusiva, mas consoante sua finalidade compensatória, deve ter seu curso assegurado como expressão da autonomia de vontade e efeito inerente ao inadimplemento culposo, não podendo sofrer nenhum efeito decorrente da situação jurídica do objeto do negócio convencionado, devendo, pois, incidir desde a qualificação da mora e até a data da citação, pois qualifica o momento em que a promissária adquirente manifestara seu interesse em resolver o negócio, dele liberando-se (CPC, art. 240). 9. A atualização monetária se qualifica como simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando-se sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com índice de correção apurado desde que fora fixada e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à ação da inflação, que redunda em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária, resultando que, em se tratando de repetição de parcelas vertidas periodicamente, cada prestação a ser devolvida deve ser atualizada desde o momento do desembolso. 10. O provimento parcial do recurso da parte autora e o desprovimento do recurso do réu, implicando o acolhimento quase integral do pedido, determina a imputação dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos ao vencido e a majoração dos honorários advocatícios fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 86, parágrafo único). 11. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Apelação do réu conhecida e desprovida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 402 do CPC, sustentando que a resolução decorreu da inexecução involuntária, de modo que seria cabível tão somente a restituição integral dos valores pagos, não havendo que se falar em acrescer indenização por danos materiais. Defende o afastamento da condenação em perdas e danos, notadamente porque a recorrida nada perdeu, já que a restituição é integral, tampouco deixou de lucrar ou incorreu em perdas e danos, em especial porque, em se tratando de imóvel adquirido em construção, sequer há locação. Enfatiza que não pode haver a cumulação da rescisão contratual com a cláusula contratual penal; b) artigos 499 e 816, ambos do Código Processo Civil, afirmando que, tornando-se impossível o cumprimento da tutela específica, por culpa do devedor, a obrigação de fazer pode ser convertida em pecúnia, sem que perca seu caráter indenizatório, razão pela qual a correção monetária deve ser reputada como válida a partir da data da conversão da obrigação, porquanto somente a contar desse momento ficará imposta a obrigação de suportar a prestação. Subsidiariamente, sustenta que a correção monetária deve incidir a partir da citação. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJRJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138, JANAINA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224, e LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079 (ID. 37103695). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709 (ID. 37319553). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 402 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] Sob esse prisma, em tendo estimado o tempo necessário para adotar todas as providências necessárias para o término da unidade residencial e consumar a entrega do imóvel, suas alegações carecem de respaldo material. Vale dizer, então, que o ventilado pelo réu apenas é hábil a revelar sua desídia ou imprevisão na realização da obra, não havendo fato fortuito ou força maior plausível a justificar a mora em que incidira, pois, ainda que computado o prazo dilatório estabelecido em contrato, a data final prevista para a entrega do imóvel fora 27/01/2019. Ademais, o que sobeja é que o empreendimento fora lançado à margem do exigido, pois desprovido de memorial de incorporação, alvará de construção e demais licenças administrativas. Os riscos derivados duma construção lançada sob essas condições são todos, portanto, do construtor/empreendedor, no caso, o réu, não podendo invocar a atuação administrativa como apta a afastar a mora em que incidira por estar inserida na álea natural do negócio [...] Patenteado que não se divisa nenhum fato passível de elidir a culpa do réu pelo atraso havido na conclusão da unidade que prometera a venda à autora, resta qualificada a inadimplência em que incidira [...] Consoante as razões içadas em sua peça pórtico, irresignara-se tão somente em face da mora havida na entrega do imóvel, inadimplemento que ventilara como fundamento da rescisão do negócio jurídico entabulado entre as partes. Sob essa perspectiva, exsurge inexorável que o réu não pode ser alforriado da penalidade assimilada pelas partes, notadamente em relação à multa pecuniária de 0,5% (meio por cento) por mês de atraso, consoante estabelecido na cláusula quinta do instrumento que firmaram [...] em observância ao princípio estruturante do direito obrigacional, consubstanciado no primado pacta sunt servanda, deve-se resguardar a boa-fé objetiva e a autonomia da vontade das partes, pois incontroverso que a cláusula no molde avençado fora estipulada com o propósito de compensar a adquirente pelas perdas e danos que suportaria com o recebimento a destempo do bem, além de servir como penalidade ao réu pela mora em que incorrera, que ressalte-se, não fora lastreada na impossibilidade de regularização do imóvel. E isso se justifica porque, como cediço, os imóveis destinados à atividade locatícia não geram locativos superiores a 0,5% (meio por cento) do seu valor de mercado, a título de aluguel. Fica patente que a disposição visara, a um só tempo, compensar as perdas e danos que seriam suportadas pela autora e sancionar o construtor pela demora na conclusão do imóvel, ressoando inexorável sua natureza compensatória [...] Além disso, consoante alinhado, do que fora estipulado no contrato firmado entre os litigantes é possível extrair que a intenção das partes, com a inserção da cláusula penal sob exame, fora exatamente de indenizar a cessionária compradora pelo atraso na entrega da unidade imobiliária contratada. Isso porque, a própria interpretação das cláusulas contratuais conduz à conclusão de que referida pena fora estabelecida para compensar as perdas e danos suportados pela autora, como decorrência direta do atraso na entrega da unidade negociada” (ID. 36088848). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 499 e 816, ambos do Código Processo Civil, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DO COMPRADOR. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO DESEMBOLSO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. MAJORAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que "o termo inicial da correção monetária das parcelas pagas a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda é a data de cada desembolso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no AREsp n. 2.018.173/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2022, DJe 19/4/2022), entendimento aplicado pelo Tribunal a quo. Caso de incidência da Súmula n. 83/STJ. [...] (AgInt no AREsp 2.023.346/RJ, Relator MINISTRO ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/5/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138, JANAINA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224, e LEONARDO DE MIRANDA ALVES, OAB/DF 38.079 (ID. 37103695). E, quanto à recorrida, que sejam realizadas em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709 (ID. 37319553). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016